Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701123-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CASSIA MARTINS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento do recurso após análise do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no mesmo prazo. Brasília, 25 de outubro de 2023 14:52:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador